Tribunal: STF
Processo: HC 266091
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nelson Ferreira Cândido Neto em favor de Beatriz Aguiar Senna Menacho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 1.056.177/MS.



    Colho do ato coator:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de BEATRIZ AGUIAR SENNA MENACHO contra o ato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que denegou a ordem no Habeas Corpus Criminal n. 1417215-23.2025.8.12.0000, mantendo a prisão preventiva imposta à paciente pelo Juízo das Garantias da comarca de Cuiabá, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. 



    Neste writ, a defesa alega conversão automática e sem fundamentação concreta do flagrante em preventiva, apoiada apenas na quantidade de droga, sem indicação de risco real à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal.



    Sustenta confissão exculpatória do corréu, suficiente para afastar indícios mínimos de autoria da paciente. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis e risco de excesso de prazo, reforçando a subsidiariedade das cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Pede, em liminar, soltura, ou substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, subsidiariamente a aplicação de cautelares alternativas (fl. 5) – Autos n. 0900395-38.2025.8.12.0015, da Juiz das Garantias da comarca de Corumbá/MS.” (eDOC 8).



    Requer a a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente. Subsidiariamente, busca a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante enquanto transportava aproximadamente 60,100 kg de maconha/skunk, tendo a custódia flagrancial sido posteriormente convertida em prisão preventiva. A decisão fundamentou a medida na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com arrimo nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, reconhecendo a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, bem como a inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal. 



    O Tribunal de origem assentou que a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram evidenciados pela própria situação de flagrância, circunstância que legitima a imposição da medida constritiva, destacando, ainda, a insuficiência das cautelares alternativas para resguardar a ordem pública, razão pela qual denegou a ordem. 



    Nesse contexto, o entendimento das instâncias ordinárias quanto à legalidade da prisão cautelar encontra-se em plena consonância com a jurisprudência firmada do Superior Tribunal de Justiça.” (eDOC 8, p. 2).



    Depreende-se, dos excertos acima transcritos, o preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, restam comprovadas a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente